Tribunal: TJDFT
Processo: 0725512-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de instrumento. Rejulgamento. Comando da presidência em admissibilidade de recurso especial (resp) e recurso extraordinário (re). Observância do artigo 1.040, inciso ii, do cpc. Suposta divergência. Temas 810/stf, 1170/stf e 1361/stf. Distinção. Inaplicabilidade dos precedentes vinculantes. Preclusão. Distinguishing do caso concreto. Fundamentação. Juízo de retratação. Acórdão mantido.
I. Caso Em Exame
1. Trata-se de rejulgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos de cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade dos Temas 810, 1170 e 1361 do STF ao caso concreto, mesmo após a expedição de precatório e arquivamento do cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. Cuida-se de comando de rejulgamento determinado pela Egrégia Presidência desta Corte de Justiça, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão de suposta divergência do entendimento exarado no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento da parte exequente com os Temas 810, 1170 e 1361 do Supremo Tribunal Federal.
4. A aplicação dos precedentes vinculantes não é automática e deriva de um confronto das teses jurídicas formuladas com os contornos fáticos de submissão da controvérsia instaurada pelas partes no caso concreto, elegendo-se a viabilidade jurídica do adequado enquadramento pontual da discussão aos comandos estabelecidos nos precedentes de nível vinculante. Precedentes STJ.
5. Na espécie, não há divergência a ser apurada, mas instrumentalização da fundamentação pela via do distinguishing realizado pelo Egrégio Colegiado da 3a Turma Cível na ocasião, onde se firmou pela inaplicabilidade do precedente constituído pelo Tema 810 do Supremo Tribunal Federal diante do reconhecimento expresso de que a situação particularizada impõe solução jurídica diversa das encartadas na mencionada tese jurídica vinculante.
6. No caso específico, o acórdão objeto do presente rejulgamento orientou-se pela distinção para afastar a aplicação do tema 810 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que o próprio exequente renunciou a direito disponível, referente à incidência do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, acarretando a homologação dos cálculos apresentados pelo próprio exequente.
IV. Dispositivo e tese
7. Acórdão mantido em sede de juízo de retratação.

Tese de julgamento: Os Temas 870, 1.170 e 1.361 do STF não se aplicam indistintamente a todas as demandas, sendo admissível o distinguishing quando homologado o cálculo do exequente sem impugnação tempestiva, operando-se a preclusão, especialmente após a expedição do precatório e o arquivamento do cumprimento de sentença.
_____________________________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 100, § 12; Lei 9.494/97, art. 1o-F; Código de Processo Civil, art. 927, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 870), Rel. Min. Luiz Fux, data de julgamento: 20/09/2017; TJDFT: Acórdão 1356174, 07123394620218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021; TJDFT: Acórdão 1332198, 07499246920208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021; TJDFT: Acórdão 1345457, 07147838620208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021.